Tribunal: TJDFT
Processo: 0717643-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717643-26.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEGA CELL TELECOMUNICACAO LTDA AGRAVADO: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mega Cell Telecomunicação Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 92638699 do processo n. 0716389-15.2021.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda., determinou a intimação da agravante por meio de Oficial de Justiça para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contado de sua intimação pessoal, promova a desocupação voluntária o imóvel situado na BR 070, Alameda Santa Luzia, Loja 50, Águas Lindas Shopping, Mansões Centro Oeste, Águas Lindas de Goiás/GO. Em suas razões recursais (ID 26122582), esclarece a agravante que se trata, na origem, de cumprimento provisório de sentença decorrente de ação de despejo na qual foi julgado procedente o pedido autoral para determinar a desocupação do imóvel objeto do contrato de locação, em razão da falta de pagamento dos alugueres. Aduz que interpôs recurso de apelação contra a sentença, porém, como se trata de despejo, não houve efeito suspensivo, a teor do art. 58, V, da Lei de Locações. A agravante reconhece o inadimplemento contratual, contudo, pontua que teria direito ao parcelamento do débito como forma de purgação da mora. Defende, portanto, a aplicação subsidiária do art. 916, caput e §2o, do CPC. Afirma já ter depositado em juízo o equivalente a 30% (trinta por cento) do débito, de modo que não seria cabível a ordem de despejo. Defende estar presente a probabilidade de provimento do recurso. Alega estar presente o risco de dano, pois se trata de imóvel comercial em que a agravada desenvolve suas atividades, de modo que o despejo impossibilitaria a continuidade da empresa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que o cumprimento de sentença seja suspenso até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada até que haja o pagamento das parcelas atinentes ao débito locatício. Preparo recolhido (ID 26122584). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, em primeiro lugar, observa-se que o pedido de despejo nos autos principais se fundamentou unicamente na falta de pagamento dos alugueres vencidos nos meses de março/2020, junho/2020, julho/2020, agosto/2020 e setembro/2020, nos termos do art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91. Conforme dispõe o art. 62, caput, II e III, da Lei de Locações[1], nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel, o locatário somente poderá evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, possibilitada eventual complementação no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Assim, se há previsão expressa do procedimento para purgação da mora na espécie, não há falar, ao menos a princípio, em aplicação subsidiária do art. 916, caput e §2o, do CPC, sendo certo que o art. 79 da Lei n. 8.245/91[2] somente autoriza a aplicação do estatuto processual civil em caso de omissão da Lei de Locações. Ademais, extrai-se dos autos principais que não houve cumulação de pedido de cobrança, de modo que a lide versa exclusivamente sobre o despejo. Assim, não se vislumbra possível, ao menos neste instante processual, o parcelamento de débito nos moldes do art. 916 do CPC, haja vista inexistir débito exequendo nos autos subjacentes, mas apenas execução de ordem de despejo concedida em sentença. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que o cumprimento de sentença provisório tramita regularmente na origem com os atos em direção à satisfação do direito da agravada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; III – efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador; [2] Art. 79. No que for omissa esta lei aplicam-se as normas do Código Civil e do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora